Tribunal: TJPA
Processo: 0811647-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811647-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DO SOCORRO LEAL MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

AUSÊNCIA JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO AO DECRETO PREVENTIVO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Decisões devidamente fundamentadas pelo Juízo
a quo
, restando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Paciente que,

em uma comunidade da zona rural de Ponta de Pedras, onde o policiamento e demais serviços públicos não estão presentes,

por motivo de ciúmes da sua companheira, ceifou a vida de Raimundo Nilson Magno Marques
com disparos de arma de fogo, aproveitando-se do momento em que a vítima estava de costas, tendo, seguidamente, se evadido do distrito da culpa, e permanecido foragido por quase 07 (sete) anos.

Necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, especialmente em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
, bem como pelo fato de o paciente ter permanecido foragido por quase 07 (sete) anos.

CARÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Tenho que o Juízo, ao fundamentar a medida mais extrema, por consequência, demonstrou que medidas menos invasivas seriam ineficazes. Precedentes – TJEPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE
. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar dos documentos trazidos aos autos pelo impetrante no sentido de que
a interrupção do tratamento e dos cuidados com curativos podem causar prejuízo à função do membro afetado,
tem-se das recentes informações prestadas pela SEAP (06/08/2024),
que o paciente vem recebendo atendimento médico necessário, conforme esclarece a Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP/PA, uma vez que assegura o bom aspecto da cicatrização dos dedos do acusado e sem prejuízo à motricidade, bem como que este segue aos cuidados da equipe multidisciplinar da Unidade Penal conforme suas demandas. Dessa forma, não se configura a imprescindibilidade da substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, como alega o impetrante.

A concessão da prisão domiciliar, com base no art. 318, II, do CPP, exige a comprovação da existência de doença grave e da debilidade de saúde do paciente, o que não restou evidenciado dos autos. Igualmente, não restou comprovado que o estabelecimento prisional seja incapaz de oferecer o tratamento adequado. Precedentes – STJ.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA
. INOCORRÊNCIA
. Cediço entendimento de que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, e não somente no momento da prática da conduta supostamente criminosa, desde que demonstrada sua necessidade e a presença dos requisitos autorizadores, como no caso em apreço, em que a custódia foi decretada durante o andamento das investigações, com o fito de resguardar ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, diante não só da gravidade do delito e
modus operandi
, como em virtude da conduta de fuga do paciente, que permaneceu foragido por 07 (sete) anos, situação que evidencia a contemporaneidade da medida.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
Presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Inteligência do artigo 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
Des
. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar,

impetrada em favor de
MANOEL DO SOCORRO LEAL MARQUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ponta de Pedras.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em 22/06/2024 em decorrência do cumprimento do decreto de prisão preventiva expedido em 23/03/2017, nos autos do processo nº
0000707-79.2017.8.14.0042
, que apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CPB.

Informa que, de acordo com o Inquérito Policial e decreto preventivo, em 02/09/2016, por volta das 06:00 horas, o paciente, por motivo fútil, mediante meio que tornou impossível a defesa, matou a vítima Raimundo Nilson Magno Marques. No mesmo contexto, Manoel tentou matar a vítima Wilson, conhecido como “Tutuga”.

Afirma que, conforme Laudo Médico, no dia 1
9/06/2024, o acusado deu entrada na Unidade Mista de Cachoeira do Arari após um acidente de trabalho que resultou em lesões graves e exposição óssea nos dedos 2, 3 e 4 da mão direita. Ele estava recebendo tratamento com antibióticos e medicamentos sintomáticos e aguardava a disponibilização de um leito em outra unidade para avaliação cirúrgica, podendo a interrupção do tratamento e dos cuidados com curativos causar prejuízo à função do membro afetado.

Acrescenta que a Unidade Mista de Cachoeira do Arari oficiou a Juíza que preside o feito, informando que o paciente precisa realizar procedimento cirúrgico devido a gravidade do quadro clínico, pois reservou um leito no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Entretanto, Manoel teve o tratamento interrompido em 22/06/2024, pois foi conduzido da Unidade Mista para a Delegacia de Polícia, às 23:40 horas.

Sustenta que, no dia 26/06/2024, foi protocolado um pedido de revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e/ou prisão domiciliar, o qual foi indeferido pelo juízo coator, causando ao paciente constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

Pontua a falta de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, além da ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo e na decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltando não ter havido manifestação acerca da aplicação de medidas cautelares diversas.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas e/ou prisão domiciliar.

Em ID 20777715, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 20848307, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta Superior Instância, ID 20912454, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

Em ID 21192646, determinei que a SEAP fosse oficiada para encaminhar um Laudo Médico informando acerca do estado de saúde do paciente, o que foi feito no dia 05/08/2024, ID 21277732.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais de admissibilidade
conheço
da impetração e adianto desde logo que, acompanho a manifestação ministerial e
denego
a ordem impetrada, pois entendo que não prosperam as alegações articuladas em favor do paciente.

O foco da impetração
consiste na alegação de que o paciente sofre constrangimento
ilegal em sua liberdade de locomoção devido à
falta de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, e à ausência de fundamentação adequada nas decisões relacionadas à prisão e ao indeferimento do pedido de revogação. Além disso, argumenta-se que a prisão poderia ser substituída por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar para tratamento médico.

No que tange ao argumento de ausência justa causa e fundamentação ao decreto preventivo e indeferimento do pedido de revogação, tenho que tal não procede, pois da documentação acostada aos autos pelo impetrante, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se a presença de fundamentação suficiente à manutenção da custódia cautelar, na medida em que demonstrada em dados concretos, a sua necessidade, restando preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, sendo decretada e mantida em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pela necessidade de resguardo da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal
, mormente em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
, pois o acusado, em uma comunidade da zona rural de Ponta de Pedras, onde o policiamento e demais serviços públicos não estão presentes, por motivo de ciúmes, ceifou a vida da vítima com disparos de arma de fogo, aproveitando-se do momento em que ela estava de costas, evadindo-se, em seguida, do local.

Assim, demonstrada a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, e não havendo qualquer ilegalidade nas decisões ora impugnadas, uma vez que foram atendidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tais decisões devem ser mantidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa.
2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.966/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou, ainda que sucintamente, motivação suficiente para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a gravidade concreta da conduta. 3. O Tribunal de origem, por sua vez, também destacou o modus operandi empregado na ação delituosa quando mencionou que o acusado, motivado por ciúmes de suposto relacionamento amoroso com sua esposa, teria, em tese, levado a vítima para local ermo, desferido um tiro contra seu rosto e deixado o corpo em meio à vegetação. Assim, ante a periculosidade do réu, considerou-se necessária e adequada
para o acautelamento da ordem pública a imposição da medida extrema. 4. É pacífico o entendimento desta Corte de que o modus operandi da conduta, com o emprego de extrema violência contra a vítima, é apto a justificar a segregação cautelar. 5. Agravo regimental provido para cassar a ordem anteriormente concedida e restabelecer a prisão preventiva do acusado. (AgRg no HC n. 811.212/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.) (GRIFEI).

Ademais, o paciente se encontrava em local incerto e, conforme pontuado na decisão de indeferimento da revogação da prisão, sua
captura somente ocorreu cerca de 07 (sete) anos após o decreto preventivo, em razão de sua própria conduta de fuga, revelando-se
imprescindível a manutenção da custódia cautelar.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E FEMINICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II
- In casu, observa-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, bem como a decisão do acórdão impugnado estão devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, seja pelo pelo modus operandi da conduta em tese perpetrada - o agravante, por motivo torpe, pois não aceitava o fim do relacionamento, teria tentado matar sua ex-namorada e o companheiro dela com golpes de faca - 285-286, seja para assegurar a aplicação da lei penal pois "permaneceu foragido da justiça durante quase 2 anos".
III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 189.029/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.) (GRIFEI).

Assim, estando as decisões fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, necessária a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, instrução criminal e aplicação da Lei Penal, especialmente quando há comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Ainda no que se refere à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em que pese a alegação do impetrante no sentido de que há ilegalidade decorrente da ausência de manifestação sobre o seu cabimento,
tenho que o Juízo, ao fundamentar a medida mais extrema, por consequência, demonstrou que medidas menos invasivas seriam ineficazes.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência de nossa E. Corte, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810316-09.2022.8.14.0000 (...). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA MOTIVADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. DESCABIMENTO. DECISUM FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA.
CARÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a pris&atil (TJ-PA 08103160920228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/08/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/08/2022) (GRIFEI)

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar por motivo de saúde, verifico que, apesar dos documentos trazidos aos autos pelo impetrante no sentido de que
a interrupção do tratamento e dos cuidados com curativos podem causar prejuízo à função do membro afetado,
tem-se das recentes informações prestadas pela SEAP (06/08/2024), que:

“... A PPL compareceu à avaliação médica em 05/08/2024, sem queixas. Negou ser portadora de patologias agudas ou crônicas e doenças psiquiátricas. Negou alergias medicamentosas.

Realizou Testes Rápidos para Sífilis, HIV, Hepatite B e C, com resultados NEGATIVOS. Informou três doses de vacinas para a Covid-19.

Referiu acidente de trabalho na fazenda onde laborava como cuidador de animais, em 12/06/2024, traumatizando os 2º, 3º e 4º quirodáctilos da mão direita. Após o acidente, procurou atendimento hospital, até ser preso em 22/06/2024.

Ao exame físico: consciente e orientado no tempo e no espaço, discurso coerente, eupneico, normocorado, eutrófico, sem ferimentos e apresentando os sinais vitais estáveis.

Perda parcial das falanges distais e das unhas dos 2º,3º e 4º dedos da mão direita, com cicatrização rosada (recente), de bom aspecto e sem prejuízo à motricidade.

O custodiado segue aos cuidados da equipe multidisciplinar da Unidade Penal conforme suas demandas
...” (GRIFEI)

Assim, resta claro que o paciente vem tendo atendimento médico necessário, conforme esclarece a Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP/PA, uma vez que assegura o bom aspecto da cicatrização dos dedos do acusado e sem prejuízo à motricidade, bem como que este segue aos cuidados da equipe multidisciplinar da Unidade Penal conforme suas demandas. Dessa forma, não se configura a imprescindibilidade da substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, como alega o impetrante.

A concessão da prisão domiciliar, com base no art. 318, II, do CPP, exige a comprovação da existência de doença grave e da debilidade de saúde do paciente, o que não restou evidenciado dos autos. Igualmente, não restou comprovado que o estabelecimento prisional seja incapaz de oferecer o tratamento adequado.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CPP. DEBILIDADE DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão de prisão domiciliar ao acusado, com fundamento no art. 318, II, do CPP, é imprescindível que a defesa comprove a existência de doença grave de que ele esteja acometido e a debilidade de sua saúde. 2. No caso em análise, o agravante busca a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que precisa de cirurgia no joelho e de acompanhamento médico e fisioterapêutico. Todavia, nem sequer houve a demonstração de que efetivamente seja recomendado novo procedimento cirúrgico no joelho do réu. Também não foi comprovada a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer eventual tratamento necessário ao paciente.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 892.024/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (GRIFEI).

No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida, tem-se que esta também não se configura, pois, como restou demonstrado nos autos, a medida constritiva foi decretada no momento oportuno, durante o andamento das investigações para localizar outras testemunhas, realizar exumação do cadáver e descobrir o paradeiro do ora paciente, e em razão da representação da autoridade policial, diante não só da gravidade do delito e
modus operandi
, como em virtude da conduta de fuga de Manoel, se mostrando a medida necessária e contemporânea à representação da autoridade policial.

Ademais, a jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade de expedição do decreto preventivo em qualquer fase processual, e não somente no momento da prática do delito, bastando para tanto que restem presentes os requisitos autorizadores da custódia, como no caso em apreço.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO DECRETADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA
. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LIMINAR DEFERIDA, EM MENOR EXTENSÃO, PARA COMPATIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO. CONDUTA PROCESSUAL DO PACIENTE, SUA REVELIA E A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. PARECER ACOLHIDO. 1.
A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2.
Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). 3. Então, sem razão a alegação, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, sua revelia e a necessidade de resguardar a integridade psíquica da vítima. Precedentes. 4. (...). 5. Ordem parcialmente concedida, acolhendo o parecer ministerial e confirmando a medida liminar, para compatibilizar a prisão cautelar do paciente com o regime semiaberto na Ação Penal n. 0002935-73.2015.8.26.0491 da 2ª Vara da comarca de Rancharia/SP, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo.(STJ - HC: 661801 SP 2021/0121867-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021) (GRIFEI).

Cediço é o entendimento de que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, e, no caso dos autos, esta foi decretada com o fito de resguardar ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, diante não só da gravidade do delito e
modus operandi
, como em virtude da conduta de fuga do paciente.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Ressalto que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais, decretadas por Autoridade Judiciária, da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, observo que, embora os fatos tenham ocorrido em
02/09/2016 e a denúncia tenha sido oferecida apenas em 02/07/2024, o d. juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente em 23/03/2017, contudo, este foi preso apenas em 2024 em razão de ter se evadido do distrito da culpa, permanecendo foragido por 07 (sete) anos, situação que também evidencia a contemporaneidade da segregação cautelar, dada a necessidade de aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO POR QUASE 17 ANOS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na hipótese, embora os fatos tenham, em tese, ocorrido em 11/07/2002, e o oferecimento da denúncia tenha se dado apenas em 19/03/2019, o d. juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente ainda no ano de 2002, e o agravante foi preso apenas em 2019, em razão de ter se evadido do distrito da culpa para outro estado da federação, permanecendo foragido por quase dezessete anos, situação que evidencia a contemporaneidade da segregação cautelar, ante a necessidade de garantia de aplicação da lei penal. Precedentes.
II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.945/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) (GRIFEI).

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/08/2024